Tribunal: TJSP
Processo: 1004201-20.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança – Demanda movida pelo aluno voltada à declaração de inexigibilidade de débito, repetição em dobro e indenização por dano moral – Sentença de procedência, em parte, para reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar a ré a pagar indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrados os honorários em 10% (dez por cento)

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança – Demanda movida pelo aluno voltada à declaração de inexigibilidade de débito, repetição em dobro e indenização por dano moral – Sentença de procedência, em parte, para reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar a ré a pagar indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – Inconformismo apenas do autor, limitado ao valor da reparação moral, pretendendo R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como quanto ao valor dos honorários – Cabimento, em parte – Negativação indevida - Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), consideradas as circunstâncias do caso, as condições das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – Inteligência do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004201-20.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante LUÍS GUSTAVO
DOMICIANO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292 -Voto no 3.294
2
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292
Apelante: Luís Gustavo Domiciano de Abreu
Apelado: Anhanguera Educacional Sa
Comarca de Origem: Jacareí
Juíza da Vara de origem:Luciene de Oliveira Ribeiro
Voto no 3.294
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança –
Demanda movida pelo aluno voltada à declaração de inexigibilidade de
débito, repetição em dobro e indenização por dano moral – Sentença de
procedência, em parte, para reconhecer a inexigibilidade da dívida e
condenar a ré a pagar indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro
mil reais), arbitrados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação – Inconformismo apenas do autor, limitado ao valor da
reparação moral, pretendendo R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como
quanto ao valor dos honorários – Cabimento, em parte – Negativação
indevida - Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais),
consideradas as circunstâncias do caso, as condições das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Honorários
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação – Inteligência do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil –
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foram julgados procedentes, em parte, os pedidos de declaração de inexistência de
débito, repetição em dobro e indenização por dano moral formulados por Luis Gustavo
Domiciano de Abreu em face de Anhanguera Educacional S.A., nos seguintes termos (fls.
224/225):
"Diante do exposto, julgo o pedido procedente, em parte, para o fim de declarar
que o autor não tem obrigação de pagamento da obrigação objeto do processo (fls.
90/92), e condenar a ré ao pagamento do equivalente a R$ 4.000,00, a título de
indenização pelos danos morais. Sobre o valor da condenação incidirá correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir desta sentença
(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem como juros moratórios
contados da citação, de 1% ao mês. Despesas pelo vencido, devendo também
efetuar o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%
do valor da condenação."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292 -Voto no 3.294
3
Inconformado, o autor apela (fls. 227/236), pugnando pela majoração do
quantum indenizatório, porquanto teve seu nome negativado indevidamente pela
instituição de ensino, apenas por força da desorganização do setor financeiro, o que
descobriu ao tentar contrair empréstimo sem êxito, e dessa forma a indenização deve ser
majorada para refletir adequadamente o transtorno experimentado, além de atender à
finalidade pedagógica. Pugna pela majoração para R$20.000,00 (vinte mil reais) (fl. 236),
apontando a existência de outros julgados fixando valores maiores que os R$4.000,00
(quatro mil reais) fixados pelo juízo a quo, inclusive desta Relatoria (fl. 232). Além disso,
insurge-se também contra o percentual arbitrado para os honorários de sucumbência, qual
seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pugnando pela majoração a
percentual maior ou arbitramento equitativo, este não inferior a R$4.287,06 (quatro mil
duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos), na hipótese de ser rejeitado o pedido
voltado a aumentar a compensação por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 97) e respondido (fls.
277/281).
Nas contrarrazões, a ré não levanta preliminares e pugna pela manutenção
da sentença recorrida.
A ré noticiou o cumprimento da sentença recorrida (fls. 250/275).
É o relatório.
1. Segundo a narrativa inicial, não impugnada, o autor ingressou no curso de
Direito oferecido pela ré em 2014, sendo beneficiário de financiamento estudantil integral,
mas ao tentar realizar sua matrícula no primeiro semestre de 2019, foi surpreendido com
resistência ao fundamento de que haveria uma dívida de R$4.397,83 (quatro mil trezentos e
noventa e sete reais e oitenta e três centavos) em aberto, decorrente de não aditamento do
FIES, o que é inverídico, tendo sido compelido a celebrar acordo para conseguir matricular-
se no último ano do curso. Nada obstante, o demandante teve seu nome negativado
indevidamente e vem recebendo ligações de cobrança. Assim, pugnou pela declaração de
inexigibilidade das dívidas, atualmente no valor R$9.712,61 (nove mil setecentos e doze
reais e sessenta e um centavos), imposição à ré de obrigação de apresentar o fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292 -Voto no 3.294
4
cobrança, se houver, além de repetição em dobro e indenização por dano moral de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
Proferida sentença de procedência em parte, o inconformismo é apenas do
autor e cinge-se aos valores arbitrados para a indenização por danos morais e honorários de
sucumbência. Portanto, no tocante ao caráter indevido da cobrança e à existência do dano
moral, prevalece a r. sentença, assim fundamentada (fls. 224/225):
"(...)
Caberia à ré a alegação e demonstração de obrigação do autor de pagamento do
débito cobrado e inscrito no cadastro de devedores (fls. 90/92), por se tratar de fato
constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
Na contestação a ré se limitou a informar que não mais existem negativações em
nome do autor e que ocorreu mero dissabor.
Conclui-se que foram indevidas a cobrança e a inscrição do nome no cadastro de
devedores.
Os danos morais ocorreram. Com efeito, o apontamento do nome do consumidor
nos cadastros de inadimplentes causa inegável constrangimento indenizável, pois
tal restrição, por si só, macula a reputação financeira do consumidor, impedindo
financiamentos, empréstimos, e compras a prazo.
A ré responde objetivamente por defeito na prestação do serviço, devendo reparar
o dano (artigo 14 do CDC).
Sendo certo o dever de indenizar, passemos a fixar o valor da indenização.
No que tange à indenização pelos danos morais, o valor respectivo deve ser o
suficiente para possibilitar uma satisfação ao consumidor como maneira de
minimizar o sofrimento moral, e sancionar o fornecedor de serviços pelo lapso
cometido, a fim de viabilizar uma maior cautela no trato com os consumidores.
A indenização não pode caracterizar enriquecimento sem causa, mas também não
pode ser ínfima, a ponto de nada refletir em termos de punição civil.
O autor qualificou-se como servidor público, com vencimentos demonstrados nos
autos (fls. 31 e seguintes). Não há notícia de sua renda. A ré, por outro lado, é uma
empresa de grande porte.
O valor indevidamente registrado no cadastro de devedores é de R$ 4.337,83 (fls.
90/92).
Na posse de tais elementos de convicção, fixo o valor da indenização pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292 -Voto no 3.294
5
moral em R$ 4.000,00.
De outro lado, não prospera o pedido de devolução em dobro. De fato, somente o
pagamento indevido é que confere referido direito (artigo 42, parágrafo único, do
CDC).
(...)"
2. Relativamente ao valor da reparação moral, objeto do recurso, os
seguintes parâmetros são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este, em que o consumidor tem seu nome
inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes (fl. 90), a jurisprudência desta C.
Câmara admite a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais), como aliás apontado nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004201-20.2020.8.26.0292 -Voto no 3.294
6
do apelo (fl. 232), mas não no valor pretendido pelo recorrente, razão pela qual o recurso
merece provimento, em parte, para fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação deste Acórdão
e juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, porquanto se trata
de responsabilidade contratual, ausente controvérsia acerca da existência da relação
jurídica entre as partes.
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.".
Também convém ressaltar, como reconhecido pelo juízo a quo, que a
sucumbência do apelante no pedido de repetição em dobro é mínima, se considerado o
conjunto da postulação, e assim os respectivos ônus são carreados integralmente à ré, parte
responsável ademais por dar causa à demanda, diante da cobrança indevida.
3. A fim de remunerar condignamente o trabalho realizado pelos patronos do
apelante, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a verba
honorária é majorada a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
4. Assim, a sentença é reformada em parte, para majorar a indenização por
dano moral e a verba honorária.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator